Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-71.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000133-71.2021.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE LUCIANO RODRIGUES FERREIRA e outros Advogado(s): PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO, MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PETIÇÃO QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DO FATO APARENTEMENTE DELITUOSO E DA PARTICIPAÇÃO DOS DENUNCIADOS DE MODO A POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A EXUMAÇÃO DO CADÁVER. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DAS MESMAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A materialidade do fato, isto é, a ocorrência de um delito contra a vida consumado e um crime doloso contra a vida tentado, encontram-se registradas da Certidão de óbito da vítima Expedito (id. 37775644 – p. 06), no Laudo de Exame de Necropsia da vítima Expedito (id. 37775646 – p. 37), no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Ginaldo (id. 37775912 – p. 10) e no laudo de Exame Pericial da Arma de Fogo (id. 37775921 – p. 06 e id. 37776070), nos quais restaram consignado que o óbito da vítima Expedito e a lesão da vítima Ginaldo decorreram das lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo. Os indícios de autoria estão demonstrados através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que os Recorrentes em concurso de pessoas foram os responsáveis pela prática do homicídio qualificado consumado e do homicídio qualificado tentado apurados nos autos. A vítima do homicídio qualificado em sua modalidade tentada, Ginaldo Galdino dos Santos, apesar de não ter identificado os autores do delito no momento da empreitada delitiva, afirmou com precisão que o disparo de arma de fogo foi efetuado por uma pessoa que se encontrava dentro de um veículo tipo caminhonete, de cor preta. A testemunha Ione de Santana Reis, que na ocasião era namorada do Recorrente José Luciano Rodrigues Ferreira, encontrava-se dentro do veículo que foi utilizado para a prática dos crimes, relatou que o mesmo estava dirigindo a caminhonete perseguindo as vítimas e o Recorrente Fernando de Andrade Silva efetuou o disparo de arma de fogo. Em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, melhor sorte não socorre ao Recorrente Antônio, pois, de igual maneira, devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, sendo que a exclusão das mesmas somente é cabível em decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não ocorre na espécie, haja vista que se encontra em consonância com a prova oral produzida nos autos. Em arremate, no tocante ao pedido de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, cabe ao conselho de sentença o seu reconhecimento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000133-71.2021.805.0189, da Comarca de Paripiranga, em que figura, como Recorrentes, JOSÉ LUCIANO RODRIGUES FERREIRA e FERNANDO DE ANDRADE SILVA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.